Tribunal: TJSP
Processo: 2042828-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: Aposentadoria por invalidez acidentária - Cumprimento de sentença - Decisão que acolheu a impugnação do INSS, reconhecendo excesso de execução diante da ausência de abatimento de valores recebidos na via administrativa - RECURSO DO AUTOR objetivando afastar a impugnação acolhendo o cálculo exibido pelo agravante - Juiz ao proferir a sentença no processo de conhecimento não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: Aposentadoria por invalidez acidentária - Cumprimento de sentença - Decisão que acolheu a impugnação do INSS, reconhecendo excesso de execução diante da ausência de abatimento de valores recebidos na via administrativa - RECURSO DO AUTOR objetivando afastar a impugnação acolhendo o cálculo exibido pelo agravante - Juiz ao proferir a sentença no processo de conhecimento não determinou a remessa necessária, porquanto ILÍQUIDA - Sentença proferida não foi submetida ao duplo grau de jurisdição, em desconformidade ao disposto no artigo 496, inciso I, do CPC - Inexistência de título executivo a embasar o cumprimento de sentença, ante a ausência de remessa necessária - Reconhecimento de ofício da NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À PROLAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO PREJUDICADO.